Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LIDE QUE VERSA SOBRE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. INAPLICABILIDADE.
1. Não se desconhece que o sindicato tenha legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos da categoria representada, aplicando-se a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
2. A ação coletiva não será reconhecida como ação civil pública se o seu objeto for a inexigibilidade de tributos, por força do disposto no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985. Nesses casos, não se aplica o disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, mas sim a regra do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.